Tribunal: TJSP
Processo: 1005874-17.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Seguro - Ação regressiva - Sentença de procedência - Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Prova pericial preconizada pela ANEEL não impede e nem obsta dedução via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo - Suficiência de laudo particular de danos, e que decorreram de oscilação de energia elétrica - Responsabilidade e obrigação de

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Seguro - Ação regressiva - Sentença de procedência - Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Prova pericial preconizada pela ANEEL não impede e nem obsta dedução via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo - Suficiência de laudo particular de danos, e que decorreram de oscilação de energia elétrica - Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não apresentou provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC - Apólice de seguro, laudo de danos e comprovante de pagamento que amparam a sub-rogação - Ressarcimento regressivo devido do valor pago pela seguradora – Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (art. 85, § 11 do NCPC).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000841514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005874-17.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante ENERGISA
SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,, é apelado ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005874-17.2019.8.26.0637 -Voto no 14529 – LMCP/DRG/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação Cível no 1005874-17.2019.8.26.0637
Apelante: Energisa Sul-sudeste Distribuição de Energia S.a.,
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Comarca: Tupã 2a Vara Cível
Juiz (a) de 1o Grau: Guilherme Facchini Bocchi Azevedo
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14529
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Seguro -
Ação regressiva - Sentença de procedência - Preliminar de
cerceamento de defesa, rejeitada
Prova pericial
preconizada pela ANEEL não impede e nem obsta dedução
via judicial, restrita aquela à solução no âmbito
administrativo - Suficiência de laudo particular de danos, e
que decorreram de oscilação de energia elétrica -
Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor
de serviços, e objetiva do prestador do serviço público
essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não apresentou provas
de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com
os fatos e danos ocasionados, descumprindo o ônus
imposto pelo art. 14, § 3o do CDC - Apólice de seguro,
laudo de danos e comprovante de pagamento que amparam
a sub-rogação - Ressarcimento regressivo devido do valor
pago pela seguradora
Sentença mantida - Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios (art.
85, § 11 do NCPC).
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 09/12/2019 (fls. 347/352), de relatório adotado, que julgou procedente
ação regressiva de ressarcimento de danos, e condenou a ré ao ressarcimento à
autora no valor de R$ 3.000,00, corrigido monetariamente desde o desembolso, e
acrescido de juros de mora contados da citação. Em razão do decaimento, arcará a
requerida com custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Apelo da concessionária (fls. 354/401) alegando ausência de
documentos indispensáveis à propositura da demanda e que os prints do sistema
interno da apelada não provam os pagamentos aos segurados. Assevera que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005874-17.2019.8.26.0637 -Voto no 14529 – LMCP/DRG/FCSO/LSN/GC/GR
3
houve requerimento de ressarcimento pela via administrativa. Argumenta que, em
virtude do julgamento antecipado, houve cerceamento de defesa, pois não foi
realizada a prova pericial, e que os laudos apresentados são inconclusivos. Pede
provimento do recurso para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 558/616.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 17/02/2020, é tempestiva e preparada (fls. 402/403).
Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
A questão debatida nos autos é meramente de direito, de
objeto simples (ressarcimento de seguro), sendo desnecessária a dilação probatória e
produção de prova pericial, suficiente que é a prova documental, do que resulta
correta a aplicação do NCPC, artigo 355, I, que possibilitou a resolução do litígio.
E o juiz é o destinatário final da prova, conforme preceitua o
CPC, artigo 370, e a ele cabe declarar a pertinência ou não da realização de cada
prova destinada à formação da convicção, sendo prescindível a realização de
audiência ou a apresentação de documentos suplementares.
É o entendimento desta C. Câmara:
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA -
DANO MATERIAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGRESSO
SECURITÁRIO - Preliminares de cerceamento de defesa, carência
de ação e falta de documento essencial afastadas - Seguradora, sub-
rogada nos direitos do segurado, demanda reparação de danos
materiais em equipamentos eletrônicos em razão de oscilação na
rede elétrica - Desnecessidade de prévio pedido administrativo -
Teoria do risco administrativo - Fornecedora de energia não
demonstrou normalidade de funcionamento da rede, nem a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005874-17.2019.8.26.0637 -Voto no 14529 – LMCP/DRG/FCSO/LSN/GC/GR
4
ocorrência de eventos climáticos extraordinários - Ausência de caso
fortuito ou de força maior - Responsabilidade civil contratual -
Critérios de correção do valor da indenização bem fixados em
primeiro
grau.
RECURSO
PROVIDO”.
(Apelação
Cível
1013981-04.2018.8.26.0114; Relator (a): Sergio Gomes; Data do
Julgamento: 26/02/2019)
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessidade de
realização de prova oral - Matéria de fato bem demonstrada por
meio de documentos - Preliminar afastada. SEGURO DE DANO -
Prestação de serviços - Falha no fornecimento de energia elétrica -
Responsabilidade objetiva - Demonstração do prejuízo e nexo causal
- Ausência de prova de que o dano decorreu diretamente de
descarga atmosférica ou em razão de falha em instalações internas -
Força maior não configurada - Sub-rogação da seguradora -
Indenização
devida.
Recurso
improvido”.
(Apelação
Cível
1011776-33.2017.8.26.0309; Relator (a): José Tarciso Beraldo;
Data do Julgamento: 27/11/2018).
No mérito, fixa-se que a sub-rogação transfere à seguradora
todos os direitos e ações dos segurados, nos termos dos artigos 349 e 786 do Código
Civil, razão pela qual não há óbice à incidência das normas da legislação
consumerista que a eles teriam aplicação. O direito da seguradora é o mesmo de seus
segurados.
E na incidência do CDC emerge a regra de inversão do ônus
da prova prevista no artigo 6o, VIII, cabendo aos consumidores e, pela sub-rogação,
à seguradora, provar apenas os danos e que eles decorreram de sobrecarga de tensão
na rede elétrica. E ainda que tenham sido aferidos por empresas particulares, de
forma unilateral, não se olvida não sejam idôneos, pois não houve impugnação da
regularidade do aferido e constatado.
Nota-se que mesmo diante de alegada necessidade de prova
pericial preconizada pela ANEEL na Resolução 414/2010, não poderiam os
segurados aguardar o desfecho burocrático de toda a tramitação para ver seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005874-17.2019.8.26.0637 -Voto no 14529 – LMCP/DRG/FCSO/LSN/GC/GR
5
equipamentos em perfeito uso; o normatizado destina-se a soluções administrativas,
mas não impede e nem obsta provas particulares e nem a via judicial para
composição de lide.
Nesse contexto, é reconhecida a veracidade e a regularidade
dos laudos particulares como prova dos danos e do nexo de causalidade com o
fundamento de sobrecarga de tensão na rede elétrica e, como consequência,
desincumbiu-se a seguradora de seu ônus probatório.
E não se desincumbiu a concessionária do ônus de provar
que na data do sinistro não tenha ocorrido sobrecarga de tensão na rede elétrica de
sua responsabilidade.
Tratando-se ainda de prestadora de serviço público essencial,
responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, em razão do serviço
prestado, nos termos do artigo 37, § 6o da CF, independentemente de prova da culpa.
Ademais, a sobrecarga de energia na rede elétrica não
configura caso fortuito apto a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço
público, uma vez que constitui risco inerente à atividade.
Não há, portanto, elementos a excluir responsabilização da
concessionária, sendo necessário analisar os segurados para verificar a possiblidade
do ressarcimento.
Da segurada Sueli Alves Morales, foram apresentados os
seguintes documentos: apólice de seguro (fls. 36/37), relatório de regulação (fls.
43/46), laudos técnicos (fls. 39 e 42) e comprovante de pagamento (fls. 47). Os
laudos constataram que os danos nos equipamentos decorreram de oscilação de
energia elétrica, portanto, a seguradora a indenizou em R$ 3.000,00.
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, e por ofertadas contrarrazões, majoro o valor de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005874-17.2019.8.26.0637 -Voto no 14529 – LMCP/DRG/FCSO/LSN/GC/GR
6
honorários advocatícios para 20% (NCPC, art. 85, § 11).
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que são consideradas todas
as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, e
majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)